Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717282-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDNEY ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Incumbe ao requerente instruir a inicial da revisão criminal com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT). Faculto ao requerente instruir a inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES